Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715342-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELTIDES JOSE DA ROCHA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 23802494) interposta por BELTIDES JOSE DA ROCHA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ante a Sentença (ID 79715083) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente os pedidos autorais. Sob petição (ID 24888500), a parte Apelante, requer a intimação da inclusão do processo em epígrafe em pauta de julgamento virtual e que seja oportunizada a sustentação oral, na forma regimental. Por ora, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de ID 24888500, em vista de ser momento inoportuno para intimação e manifestação em relação à forma de julgamento do feito, nos termos do art.123 do RITJDFT. Retornem os autos para elaboração de voto Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021 17:52:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador